Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. DIREITO DE AÇÃO.

I – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

II – O ajuizamento da ação para postular a concessão do benefício de pensão por morte, ainda que reconhecida a coisa julgada decorrente da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, representa o exercício regular do direito de ação, notadamente diante da ausência de demonstração de dolo do autor e de prejuízo à parte adversa. Reformada parcialmente a r. sentença para excluir a multa, art. 81 do CPC.

III – Apelação provida.